Tribunal: TJDFT
Processo: 0703962-44.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. OMISSÃO: NECESSÁRIA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EMBARGOS DA PARTE APELADA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. E NÃO ACOLHIDOS OS DA PARTE APELANTE.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão, sob a alegação da existência de contradição e omissão a serem supridas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria: (i) contradição em relação ao cumprimento da determinação de emenda à petição inicial; (ii) omissão com relação à fixação de honorários advocatícios, pois, ao tempo da prolação da sentença sem resolução do mérito, a relação processual não estava formada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Em verdade, o acórdão expressamente reconheceu que, embora a parte autora (apelante) tenha atendido à determinação do e. Juízo de origem e apresentado emenda à petição inicial, não a teria cumprido a contento. Por essa razão, foi mantida a sentença sem julgamento do mérito, por indeferimento dessa petição.
5. A decisão colegiada explicitou com harmonia lógica, clareza e exatidão os motivos norteadores de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante. Desse modo, não se constata a ocorrência do vício apontado (contradição).
6. Lado outro, efetivamente, o acórdão deixou de apreciar questão de ordem processual, relativa à citação posterior à sentença extintiva, circunstância que atrai a aplicação do § 1o do artigo 331 do Código de Processo Civil. A citação para resistir ao recurso integra a parte ré à relação processual (CPC, art. 238). Em razão dessa resistência, é cabível a fixação de honorários advocatícios. Precedente do STJ.
7. Com relação ao valor dos honorários advocatícios, deve-se adotar o critério da equidade no caso concreto, sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade, para que seja adequada, justa e coerente à lógica do sistema prescrito no Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos declaratórios da parte apelante não acolhidos. Embargos de declaração da parte apelada parcialmente acolhidos.

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, 1.022, inc. I a III e 1.025; CC, art. 405.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022, REsp 1.753.990/DF, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11.12.2018